Tribunal: TJDFT
Processo: 0008977-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE UTILIZADO. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A matéria arguida pelos exequentes – aplicação incorreta do índice de atualização monetária - já está preclusa, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC.
3. A taxa de juros e o índice de correção monetária, embora sejam questões de ordem pública, devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte falar nos autos, sob pena de tornar infindável o cumprimento de sentença.
4. Apelação não provida. Unânime.